Tribunal: CARF
Processo: 12448.914870/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914870/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 25/02/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914870/2015-82
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de IRPJ”, ocorrido em 25/02/2011, no valor de R$ 17.812,06.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 111820675, anexado à fl. 09, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado
já foi utilizado em débitos declarados em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 14/01/2016, conforme documento
à fl. 10. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 15/02/2016 o documento às fls. 11 a 18,
onde, em síntese, argumenta:
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Trata-se de PER/DCOMP transmitido pela Requerente com vistas ao
aproveitamento do pagamento indevido de IRPJ, referente ao período de apuração de
dezembro/2010, no valor total de R$ 15.168,68; neste período, a Requerente apurou o valor de
R$ 47.613,47 a título de IRPJ. Contudo, por um equívoco, efetuou o pagamento do mencionado
tributo no valor total de R$ 101.049,42, em três parcelas quitadas, respectivamente, em
28/01/2011, 25/02/2011 e 31/03/2011. Portanto, foi recolhido indevidamente o valor de R$
53.435,95.
5.1 De acordo com o Despacho Decisório o crédito foi integralmente utilizado no
pagamento de débito no valor de R$ 34.019,98. Contudo, tal despacho é improcedente, uma vez
que a requerente possui a integralidade do crédito informado no PER/DCOMP.
Preliminarmente - Nulidade
6. Não há no despacho decisório qualquer fato que justifique que os valores
apontados foram integralmente utilizados, razão pela qual a ora Requerente desconhece os
motivos que levaram o Fiscal a indeferir sua compensação. A análise do PER/DCOMP sequer
levou em consideração as retificações promovidas pela requerente em sua DIPJ, que demonstram
de forma cabal a existência do crédito a ser compensado.
6.1 O manifestante argumenta cerceamento do direito de defesa quando priva a
requerente de conhecer o fundamento da acusação que lhe é feita. Portanto, o Despacho
Decisório deve ser declarado nulo.
Do mérito
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

7. A Requerente não nega que se equivocou ao preencher sua DCTF e informou,
naquela ocasião, que o valor devido a título de IRPJ correspondia ao montante de R$101.049,42,
quando, na verdade, deveria ter informado o valor de R$ 47.613,47. No entanto, se trata de mero
erro material que não é capaz de invalidar o crédito ofertado, dado que este equívoco poderia ser
legitimamente retificado por meio de DCTF, o que tornaria escorreita as compensações
informadas nas declarações fiscais, e a questão poderia ter sido facilmente dirimida com a
intimação da autoridade competente à Requerente para realizar a comprovação da existência do
crédito alegado, em prestígio ao princípio da verdade material.
7.1 Argumenta que os elementos trazidos aos autos comprovam o erro de fato e se
assim não for o entendimento, propugna pela conversão do julgamento em diligência para
identificação das retificações efetuadas para que seja possível o reconhecimento do crédito.
Invoca o Parecer Normativo COSIT 02, de 2015 ao amparo de suas alegações.
Do Pedido
8. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, a reforma do
Despacho Decisório com a homologação integral da compensação. Requer ainda a juntada
posterior de procuração.
8.1 A procuração mencionada foi anexada ao processo às fls. 95 a 100.
9 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Em sessão de 20 de julho de 2020 (e-fls. 194) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Superadas as alegações de nulidade e rejeitado o pedido de diligência, o relator do
Acórdão recorrido, ao abordar o mérito, observou que a recorrente não retificou a DCTF que
declara o débito de IRPJ no valor original (R$ 101.049,42), sendo incabível assim a aplicação do
Parecer Normativo COSIT 02, de 2015, o qual trata da possibilidade de convalidar a retificação
da DCTF realizada após o despacho decisório, o que não ocorrera no presente caso.
Ademais, observa que:
“verificando a DIPJ original e a DIPJ retificadora, ambas anexadas ao processo,
constata-se que a base de cálculo do IRPJ constante destas declarações é
substancialmente divergente, de modo que, sem comprovação documental das
alterações efetuadas, ainda que retificada a DCTF – e não foi – não há como afirmar
qual o valor do IRPJ efetivamente devido no período”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.208), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em essência, a recorrente apresenta o mesmo texto já apresentado na
manifestação de inconformidade, alterando-se apenas o endereçamento e o nome do recurso.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

Como novidade, acrescenta julgado deste CARF que entende condizente com sua
tese de defesa (e-fls. 216), inclusive com transcrição de trecho do voto do relator.
Argumenta também que seria incabível falar em ausência de provas, posto que
este Conselho admite que a “comprovação pode ser feita a partir da mesma documentação
trazida aos autos pela Recorrente”
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Em 28/10/2021, a recorrente faz a juntada (e-fls. 222) de novas razões de defesa
em que justifica a retificação da DIPJ como consequência de decisão judicial transitada em
julgado que lhe concedeu o direito de apurar o IRPJ pelo lucro presumido no percentual de 8%,
como empresa que exerce atividade hospitalar.
Junta relatório de empresa e auditoria (e-fls. 235), que trata da retificação de
valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de 199 a 2044 e de 2008 a 2012.
Por último, cumpre observar que a recorrente transmitiu três PER/DCOMPs, cada
um utilizando uma parte do crédito de pagamento indevido de um mesmo DARF:
Processo administrativo
PER/DCOMP
Total do Crédito Original Utilizado
na DCOMP
12448.914870/2015-82
37981.65281.170615.1.3.04-2426
R$ 10.714,61
12448.914871/2015-27
26393.01005.200715.1.3.04-9316
R$ 6.625,59
12448.914869/2015-58
03725.27529.170615.1.3.04-6380
R$ 17.732,97

Total
R$ 35.073,17

Todos estes três processos foram encaminhados a este relator para elaboração de
relatório e voto. Por este motivo, os votos dos três processos são idênticos, apresentando apenas
alteração nas informações de números de página.

É o relatório.

Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente delimita corretamente o escopo da questão aqui analisada, ou seja, o
a “possibilidade de aproveitamento, via PERDCOMP, do valor que fora pago a maior pela
Recorrente a título de IRPJ do período de apuração 12/2010, arrecadado através de DARFs em
janeiro, fevereiro e março de 2011 e tempestivamente informado através de sua DIPJ
retificadora.” .
No entanto, a recorrente não rebateu minimamente os argumentos apresentados
pelo relator do Acórdão recorrido, preferindo repetir quase totalmente o texto da manifestação de
inconformidade.
O voto condutor do Acórdão esclareceu didaticamente que:
1)
a DCTF que informa o débito no valor de R$ 101.049,42 não foi
retificado, o que torna incompatível com o crédito pleiteado na
PER/DCOMP;
2)
a DIPJ, ainda que retificada, está divergente com a DCTF e com a própria
DIPJ original, sem qualquer explicação da recorrente sobre o motivo desta
divergência;
3)
o Parecer Normativo COSIT 02, de 2015, trata da possibilidade de
aceitação de uma DCTF retificada após a ciência do despacho decisório, o
que a torna inaplicável ao caso.

Neste ponto, convém voltarmos ao documento juntado a partir da e-fls. 228. Em
evidente inovação processual, a recorrente justifica da retificação da DIPJ pelo fato de possuir
direito à apuração do IRPJ pelo percentual de apuração de lucro presumido na alíquota de 8%:
“7. Vale ressaltar, ainda, que a retificação realizada conforme indicado no
relatório elaborado por auditores independentes, de ilibada reputação, ocorreu em
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

razão da alteração do percentual de presunção de 32% sobre a Receita Bruta da
recorrente para a alíquota de 8%, em razão da atividade desempenhada pela Empresa”
(e-fls. 224).

Infelizmente, os documentos trazidos aos autos contradizem a nova versão da
recorrente. Tanto a DIPJ retificadora (e-fls. 69), quanto a original (e-fls. 173) demonstram que a
recorrente apurou o IRPJ no 4o trimestre de 2010 pelo percentual de 8%.
A retificação da DIPJ foi motivada pela seguinte observação apontada no parecer
da Consultoria contratada:
“Confrontamos os valores informados nas DIPJs com os valores contabilizados
nos balancetes disponibilizados pela Sociedade e verificamos que, nos
anos calendário 2009 a 2011 a Sociedade não tributou a totalidade da receita
financeira, bem como outras receitas registradas contabilmente. E, que em 2008
tributa uma receita maior que a constante do balancete” (e-fls. 236) grifo nosso.

Na tabela ao final da e-fls. 236 vemos que a consultoria sugere um pequeno
aumento da receita bruta sujeita ao percentual de 8% para o ano de 2010, mas com um
acréscimo significativo de receita financeira não tributada anteriormente.
Logo, cai por terra o argumento de que o suposto pagamento a maior teria
decorrido de retificação do percentual de aplicação do lucro presumo para 8%, visto que desde o
início a recorrente aplicava o percentual adequado à sua atividade empresarial.
Também é equivocada a afirmação (e-fls. 226) de que a RFB teria resistido à
intenção da empresa em aplicar o percentual de 8%. Trata-se de argumento sem o menor
cabimento. Cabe à empresa apurar e recolher o tributo que entende correto, sem qualquer
autorização prévia da RFB. A Ação Ordinária no 0025563-85.2004.4.02.5101 (e-fls. 246 e
seguintes) pretendeu apenas obter o direito à repetição de valores retidos por fontes pagadoras
(vide os pedidos finais da petição inicial na e-fl. 287).
Não há qualquer ação omissiva ou comissiva dos agentes da Receita Federal que
consiga impedir uma empresa de apurar e recolher um tributo nos termos que entende correto.
Cabe à Fiscalização, em procedimento posterior e não obrigatório, verificar a correção do
procedimento, apenas.
Vemos que os próprios auditores contratados não tiveram acesso “aos balancetes
mensais e trimestrais para fins de revisão das apurações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.” (e-fls.
231), limitando seu trabalho à “verificar se a totalidade das receitas auferidas em cada ano-
calendário foi submetida à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. “
Portanto, não justifica a recorrente:
1) Porque a DCTF original permanece declarando os mesmos R$ 101.049,42;
2) Porque a DIPJ original apura um valor injustificadamente diverso ( R$ 9.618,77);
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914870/2015-82

Por último, importante observar que este CARF já pacificou entendimento,
mediante Súmula 92, de que a “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 821
DF CARF MF
Original